Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-41.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710688-41.2024.8.07.0010 RECORRENTE: FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO DIONÍSIO SILVA RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. RESTRIÇÃO DE ACESSO POR SUPOSTA PENDÊNCIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais. A autora alegou bloqueio indevido de sua conta no aplicativo por suposta dívida referente à corrida realizada na plataforma eletrônica da requerida, e pleiteou: (i) confirmação da tutela provisória de urgência para reativação do cadastro; (ii) declaração de inexistência de débito; e (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A sentença reconheceu a inexistência do débito e determinou a exclusão de qualquer restrição ao uso do aplicativo, mas indeferiu o pedido de indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a restrição de acesso da apelante à plataforma da apelada, em razão de suposta pendência financeira, caracteriza ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dano moral exige demonstração de lesão concreta a direito da personalidade, sendo insuficiente a mera frustração contratual ou aborrecimento cotidiano. 4. A autora não especifica qual direito da personalidade foi violado nem comprova sofrimento que ultrapasse os dissabores inerentes a transtornos do cotidiano. 5. A ré comprovou que a conta da usuária não foi desativada, apenas limitada quanto à realização de novas viagens em razão da pendência não regularizada. 5.1. A apelada cumpriu prontamente a decisão judicial que determinou a reativação dos serviços, o que afasta a alegação de agravamento da situação por conduta da ré. 6. O inadimplemento contratual ou falha na prestação de serviço, sem repercussão significativa nos direitos da personalidade, não enseja danos morais, sobretudo pelo fato de que a apelante tinha a seu dispor uma rede de transportes por aplicativos diversos, bem ainda a rede de transportes viários e metroviários do Distrito Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A restrição temporária de acesso à plataforma de transporte por aplicativo, motivada por pendência financeira não regularizada, e sem demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. 2. O inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de conduta abusiva por parte do fornecedor de serviços, não gera por si só o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 12, caput, e 186; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6, inciso III, 14, 39, incisos II e IX, todos do Código de Defesa do Consumidor; e 12, caput, 186, 422, e 927, estes do Código Civil, sustentando demonstrada a ocorrência de dano moral passível de indenização, consubstanciado na restrição temporária de acesso à plataforma de transporte por aplicativo pela recorrida, sem que houvesse prova robusta de conduta abusiva por parte da recorrente; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando inexistir caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, devendo ser afastada a multa aplicada. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso com o objetivo de demonstrar o dissenso interpretativo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO, OAB/DF 54.040 (ID 76782362, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6, inciso III, 14, 39, incisos II e IX, todos do Código de Defesa do Consumidor; e 12, caput, 186, 422, e 927, estes do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “Para derruir a análise do Tribunal estadual sobre a configuração dos danos morais, seria necessária a revisitação do conjunto fático-probatório, o que não encontra amparo na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.558.062/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025). O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do especial quanto à tese de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC. Confira-se, a propósito: “A revisão da conclusão quanto ao caráter protelatório dos embargos de declaração exige reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, conforme precedentes.” (AREsp n. 2.720.003/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação (...)” (grifei) (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012